Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO DA EXPIAÇÃO. MANTIDO. MAIS BENÉFICO AO RÉU.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Se o depoimento da vítima descreve as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto à participação do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pelo estado de flagrância e pelos materiais apreendidos em posse do acusado pertencentes à vítima, descabe a absolvição.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/6 da pena mínima), mais favorável ao réu.
4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda.
4.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da expiação, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente. Contudo, considerando a ausência de recurso da acusação, deve ser mantida a exasperação estabelecida abaixo da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.